Tribunal: TJSP
Processo: 2142642-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acolhimento. Decisão que fixa honorários advocatícios em favor da impugnante. Inconformismo da exequente/impugnada. Afirmação de que se tratou de impugnação à penhora, não ao cumprimento de sentença. Afirma que já houve impugnação anterior, com acolhimento e arbitramento de honorários. Irrelevante. O arbitramento de honorários em impugnação em sede

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acolhimento. Decisão que fixa honorários advocatícios em favor da impugnante. Inconformismo da exequente/impugnada. Afirmação de que se tratou de impugnação à penhora, não ao cumprimento de sentença. Afirma que já houve impugnação anterior, com acolhimento e arbitramento de honorários. Irrelevante. O arbitramento de honorários em impugnação em sede de cumprimento de sentença se relaciona com a redução do montante executado, verificada no caso. Honorários em percentual do proveito econômico, incabível redução por equidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2142642-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ENEAS
CESAR PESTANA NETO, ROSEMARY CARDIM MAIA PESTANA e CESCON
BARRIEU FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são agravados
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO CANÁRIO 130 S/A e TRISUL S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142642-64.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: Eneas Cesar Pestana Neto e outros
AGRAVADAS: Empreendimento Imobiliário Canário 130 S/A e outro
COMARCA: São Paulo 29a Vara Cível do Foro Central
VOTO: 37527
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Acolhimento. Decisão que fixa honorários advocatícios em
favor
da
impugnante.
Inconformismo
da
exequente/impugnada. Afirmação de que se tratou de
impugnação à penhora, não ao cumprimento de sentença.
Afirma
que
já
houve
impugnação
anterior,
com
acolhimento e arbitramento de honorários. Irrelevante. O
arbitramento de honorários em impugnação em sede de
cumprimento de sentença se relaciona com a redução do
montante executado, verificada no caso. Honorários em
percentual do proveito econômico, incabível redução por
equidade. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão da E.
Juíza de Direito Laura de Mattos Almeida, da 29a Vara Cível do Foro Central, Comarca
de São Paulo que, no curso da demanda originária, determinou: “(...) Contudo, acolhida
a impugnação e em observância ao princípio da causalidade,devem ser condenados no
pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, que ora fixo em 10% sobre o
valor do excesso, isto é, R$ 247.343,70 (R$ 247.379,42 R$ 35,72).”. Decisão à fl. 197
da origem.
Os agravantes recorrem (fls. 01/13). Sustentam, em
síntese, que cometeram, por lapso, equívoco, só apontado pelas agravadas após
manifestações e decisões a respeito do valor devido. Afirmam que há foram fixados
honorários em razão de acolhimento de impugnação, não sendo caso de fixação de
novos honorários. Afirmam que a manifestação que resultou na nova fixação de
honorários é impugnação à penhora, sobre a qual não cabem honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Subsidiariamente, afirmam que os honorários devem ser minorados. Requerem, por fim,
seja reformada a decisão agravada.
Efeito suspensivo concedido à fl. 29.
Há oposição ao julgamento virtual.
As agravadas não apresentaram contraminuta (fl. 35).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada a respeito do tema aqui debatido. Na fase de cumprimento de sentença, são
devidos honorários advocatícios por força de impugnação nas hipóteses em que há
redução do montante executado, mas não para hipóteses de mera liberação de penhora,
início de prazo ou outras questões. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO
E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL. SÚMULA
168/STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACOLHIMENTO. LIBERAÇÃO DE PENHORA. NÃO EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
DESCABIMENTO. 1. Não cabem embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado (Súmula 168/STJ). 2. Segundo a orientação firmada pela
Corte Especial no REsp 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos, "apenas no caso de acolhimento da
impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício
do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". 3. A fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
honorários em favor do executado/impugnante, no entanto, apenas é
possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução
do montante executado, do que não cuida a hipótese dos autos, em que a
impugnação foi acolhida apenas para a liberação de penhora sobre
veículo de propriedade de um dos executados. 4. Agravo interno não
provido. (AgInt nos EREsp 1482156/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe
24/09/2018);
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO DIVERSO DO APRESENTADO PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO DIREITO AO CASO. HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL
NÃO ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicando o direito ao
caso, na forma do art. 257, parte final, do RISTJ, pode esta Corte manter
o acórdão recorrido (desprover o recurso) mediante a adoção, no tocante
à mesma questão jurídica, de dispositivos legais e de fundamentos
diversos dos apresentados pelo Tribunal de origem e nas contrarrazões ao
recurso especial. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação
dos honorários em favor do executado/impugnante apenas é possível
quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença
resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do
montante executado, e não quando a impugnação é acolhida apenas para
a liberação de penhora sobre bens dos executados. 3. Não pode ser
acolhida a pretensão recursal de majoração da verba honorária em
situações na qual a jurisprudência desta Corte Superior nem sequer
admite sua fixação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
no REsp 1727091/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019).
Assim, no caso dos autos, apesar de já ter sido apresentada
impugnação anterior, fato é que novamente a parte exequente apresentou cálculo a
maior, a sofrer nova impugnação pela parte executada (nos termos do artigo 525,
parágrafo 11 do Código de Processo Civil) e acolhimento da impugnação pelo Juízo,
com consequente redução do montante executado.
Não é determinante o fato de já ter sido apresentada
impugnação anterior, ou ser a impugnação posterior a penhora. A impugnação tratou de
questão superveniente, qual seja a apresentação de novo cálculo pela exequente, com
valores muito superiores ao efetivamente devido, razão pela qual foi acolhida a
impugnação e corretamente arbitrados honorários sobre o valor a maior verificado.
Houve, efetivamente, novo proveito econômico, sem
qualquer vinculação com o anterior, resultante da primeira impugnação.
Por fim, não há que se falar em equidade na fixação dos
honorários advocatícios, porque o novo Código é expresso no sentido de que em se
tratando de causa com proveito econômico mensurável, os honorários devem ser
fixados em percentual sobre ele, tendo os honorários sido fixados no patamar mínimo
legal. Aliás, em função do previsto no artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo
Civil, os honorários devem ser majorados, de 10% para 11% sobre o proveito
econômico da impugnação acolhida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator